Tribunal: TJMT
Processo: 1018678-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018678-92.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (REQUERIDO), GENIVALDO CORSINO BISPO - CPF: 568.679.801-04 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público visando atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto, quando o órgão ministerial pleiteava a regressão direta para o regime fechado (regressão
per saltum
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, com a finalidade de determinar a regressão direta do regime aberto para o fechado.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar inominada para atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal é instrumento excepcional, admissível apenas quando demonstrados inequivocamente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

4. O recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público apresenta indícios de intempestividade, tendo sido manejado mais de dois meses após a decisão impugnada.

5. A regressão per saltum do regime aberto para o fechado somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada a especial gravidade da conduta do apenado.

6. O descumprimento de condições do regime aberto, sem demonstração de periculosidade concreta ou reiteração criminosa, não autoriza, por si só, a regressão direta para o regime fechado.

7. A decisão do juízo da execução penal, que determinou a regressão para o regime semiaberto, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o princípio da proporcionalidade.

8. O fato superveniente alegado pelo Ministério Público - recusa do apenado em utilizar tornozeleira eletrônica - não foi objeto de decisão pelo juízo de origem, configurando supressão de instância sua análise direta pelo Tribunal.

9. O término da pena do reeducando está previsto para aproximadamente um mês após a data do julgamento, o que reforça a desproporcionalidade da medida pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese

Medida cautelar julgada
improcedente
.

Tese de julgamento:
"1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. A regressão per saltum do regime aberto para o fechado somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada a especial gravidade da conduta do apenado ou sua periculosidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o do CPP; Art. 118 da LEP; Art. 5o, XXXV, da CF/88; Art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao agravo em execução penal, interposto nos autos do executivo de pena n. 0002602-44.2006.8.11.0010 (SEEU), contra a decisão que indeferiu o pedido ministerial para regressão do reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
para o regime fechado.

Em síntese, sustenta que atualmente o reeducando está cumprindo pena no regime semiaberto.

Assevera que o reeducando
progrediu para o regime aberto devidamente admoestado em 11 de agosto de 2022, porém não compareceu de forma ininterrupta/satisfatória em Juízo. Ainda, designada audiência de justificação para o dia 12 de dezembro de 2024, constatou-se a ausência do apenado na referida solenidade, mesmo devidamente intimado.

Afirma que o Ministério Público requereu a regressão em definitivo de regime do recuperando para o regime fechado, com a expedição do respectivo mandado de prisão, assim como pugnou pela perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos pelo apenado. Por sua vez, a defesa do apenado pleiteou pelo reconhecimento da falta grave do apenado, sem a regressão de regime. Subsidiariamente, requereu pela regressão para o regime menos gravoso (semiaberto), sob o argumento de que o caso dos autos não comporta regressão “per saltum”.

Aduz que a autoridade judicial determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto do reeducando, fixando as condições para o cumprimento da reprimenda pelo apenado, no regime semiaberto, dentre elas, a submissão ao monitoramento eletrônico, sendo o reeducando admoestação no dia 11 de abril de 2025.

Alega que a defesa do apenado pugnou pela designação de audiência de justificação, visto que, em contato junto ao reeducando, informou que se recusa a proceder com a instalação da tornozeleira eletrônica, uma vez que se considera “inocente de tal crime”.

Afirma que o reeducando demonstrou nítido intento em frustrar os fins da execução penal, não sendo possível manter o regime mais brando.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, para anular a r. decisão que regrediu o regime do apenado para o semiaberto, e, por consequência, decretar a regressão do regime de cumprimento de pena para o regime mais gravoso (fechado), expedindo-se o competente mandado de prisão em desfavor de
Genivaldo Corsino Bispo
.

A liminar vindicada restou indeferida id. 292979867, instante em que determinou a citação do requerido, para contestar o pedido inicial.

As informações da autoridade judicial foram apresentadas (id. 293676894).

Conforme citação de id. 298622373 até a presente data não foi apresentada a contestação, embora citado pessoalmente (id. 294646395).

A Defensoria Pública apresentou contestação, suscitando, em preliminar, a intempestividade do Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, uma vez que a decisão impugnada data de 28/03/2025 e o recurso foi interposto somente em 09/06/2025. Alegou, ainda, que o argumento relativo à recusa do reeducando em utilizar tornozeleira eletrônica constitui fato superveniente à decisão recorrida, que sequer foi objeto de decisão pelo juízo da execução, o que configuraria supressão de instância. No mérito, sustentou a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora), pugnando pela improcedência do pedido (id. 302781352).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pela não concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público (id. 307245396), sintetizando com a seguinte ementa:

“CAUTELAR INOMINADA QUE VISA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO QUE ABORDA MATÉRIA JÁ PRECLUSA –
PELA IMPROCEDÊNCIA DA LIMINAR E PELA NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO MINISTERIAL
”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando conferir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão que determinou a regressão do regime prisional do reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
do regime aberto para o semiaberto, quando o órgão ministerial pleiteava a regressão direta para o regime fechado.

Inicialmente, quanto à admissibilidade da presente medida cautelar, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal, com fundamento no poder geral de cautela do juiz, à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.

A aplicação analógica do artigo 3o do Código de Processo Penal permite a utilização de institutos do processo civil quando houver omissão na legislação processual penal, desde que compatíveis com os princípios que regem o processo penal. No caso em análise, a ausência de previsão específica no ordenamento processual penal quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução justifica a aplicação subsidiária das normas processuais civis.

Superada essa questão preliminar, passo à análise dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada.

Como é cediço, para a concessão de medida cautelar, faz-se necessária a presença concomitante de dois requisitos: o
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito invocado) e o
periculum in mora
(perigo da demora na prestação jurisdicional).

No caso em tela, não vislumbro a presença de tais requisitos.

A decisão impugnada restou assim exarada:

“
Vistos.

Trata-se de guia de execução penal de GENIVALDO CORSINO BISPO, visando o cumprimento da pena unificada de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime aberto.

Ao tomar ciência de que o reeducando deixou de cumprir as condições impostas para cumprimento de sua pena no regime aberto (seq. 94.1), o representante do Ministério Público pugnou pela designação de audiência de justificação ( seq. 97.1).

Designada audiência de justificação, não possível colher a justificativa do reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO, eis que o mesmo não compareceu à solenidade, razão pela qual foi encerrado o ato, conferindo-se vistas às partes para manifestação (seq. 121.1).

O Ministério Público pugnou pela regressão do regime aberto para o fechado, com a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, conforme dispõe o artigo 127, da LEP (seq. 124.1).

Por sua vez, a defesa do reeducando pugnou: a) o reconhecimento da falta grave do apenado, sem a regressão de regime; b) subsidiariamente, que o apenado seja regredido para o regime menos gravoso do que o requerido, qual seja, o semiaberto, pelo fato do caso não comportar a regressão “per saltum” (seq. 128.1).

É o relato.

Decido.

Verifica-se, que o reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO demonstra descaso e desrespeito as condições aplicadas para o cumprimento de sua pena em regime aberto, pois, deixou de cumprir as condições aplicadas a ele, bem não compareceu na audiência de justificação designada para o dia 12/12/2024 , em que pese devidamente intimado – seq. 114.2.

Ademais, o reeducando fora expressamente advertido no sentido de que o descumprimento das condições poderia ocasionar a regressão de regime - seq. 55.1.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

...

Assim sendo, tem-se que o artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, prevê, que o condenado que descumprir as condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto, comete falta grave. Vejamos:

...

Desse modo, não há dúvidas que restou configurada a falta grave, pois o reeducando, sem a devida justificativa, frustrou a execução da reprimenda que lhe foi imposta.

Assim, considerando que o reeducando vem descumprindo as condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, fato esse que enseja a frustração da execução da pena, nos termos do artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais,
DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO
do reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO, o que o faço pelas razões acima expostas.

Ademais, diante da regressão para o regime semiaberto, DETERMINO que o Oficial de Justiça, por meio de mandado, realize a INTIMAÇÃO do reeducando GENIVALDO CORSINO BISPO, para admoestá-lo em relação às condições do “regime semiaberto”, quais sejam:

1.

Uso de Tornozeleira Eletrônica (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal).

2.

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 15 ( quinze) dias, contados da intimação, para trabalhar ou buscar emprego.

3.

Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação;

4.

É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5.

É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Jaciara-MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6.

São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7.

Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica NO TELEFONE 08006465508, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8.

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9.

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

10.

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

11.

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

12.

Comparecer mensalmente na Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês;

A. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADA À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

B. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando para que, caso queira Estudar ou realizar CURSOS, deverá a mesma, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas para ser autorizada a frequentá-las em horário especial, após às 19 horas, podendo ser beneficiada com a remição da pena.

C. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando, que na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

D. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando quanto ao funcionamento da tornozeleira eletrônica: - Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do telefone - NO TELEFONE 08006465508.

E. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando para que, munido de cópia desta decisão, dirija-se à Cadeia Pública Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que seja agendada a instalação da tornozeleira eletrônica.

F. Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o reeducando que o descumprimento de quaisquer das condições poderá importar em decretação de sua prisão e imediata apresentação em juízo para audiência de justificação, com eventual regressão de regime de cumprimento de pena.

G. Que o Oficial de Justiça FORNEÇA uma cópia das condições aplicadas ao reeducando para cumprimento de sua pena e, após, junte aos autos a via assinada pelo reeducando no SEEU, bem como a certificação do cumprimento do mandado.

Após ser realizada a intimação do reeducando quanto às condições do cumprimento de pena, encaminhem-se os autos às partes para tomarem ciência.

Por fim, cumpridas as determinações acima impostas, voltem-me os autos conclusos para a realização de novo atestado de pena do reeducando, com a alteração da data-base para o dia em que o recuperando for inserido no programa de monitoramento eletrônico.

Cumpra-se, com urgência. Às providências...”
(id. 292038394, p. 267/269).

A autoridade judicial ao prestar informações esclareceu que:

“
Trata-se de requisição de informações em Medida Cautelar Inominada n.o 1018678-92.2025.8.11.0000, em trâmite perante a segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuida-se o feito de origem de Processo Executivo de Pena instaurado em face de GENIVALDO CORSINO BISPO, condenado à pena total unificada de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, pela prática do crime do artigo 155, “cabeça”, e artigo 157, §2o, ambos do Código Penal.

Informo que, em data de 05 de agosto de 2022, este juízo determinou a progressão de regime do reeducando/requerido para o regime aberto (seq. 52.1).

Admoestado das condições de regime fixadas, o recuperando iniciou o cumprimento do regime aberto de forma regular.

O feito seguiu seu trâmite normal, de modo que, em data de 27 de setembro de 2024, restou certificado pela serventia desta vara de execuções penais que o reeducando deixou de comparecer em juízo por três meses, quais sejam, dezembro de 2023, março e maio de 2024 (seq. 94.1).

Após colher ministerial e da Defensoria Pública, este juízo designou audiência de justificação para a data de 12 de dezembro de 2024 (seq. 105.1).

O reeducando foi devidamente intimado da audiência supracitada, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça ao seq. 114.1 e seq. 114.2.

Aberta a audiência de justificação, observa-se que restou prejudicada sua realização, ante a ausência injustificada do recuperando (seq. 121.1).

Os autos foram encaminhados para o Ministério Público para manifestação, ocasião na qual o Ilmo. Representante ministerial requereu a regressão “per saltum” do recuperando do regime aberto para o fechado (seq. 124.1).

Por sua vez, a Defensoria Pública requereu o reconhecimento da falta grave praticada pelo recuperando sem a regressão de regime e, subsidiariamente, que fosse determinada a regressão para o regime semiaberto (seq. 128.1).

Friso que, durante este período, o reeducando continuou comparecendo em juízo normalmente.

Então, vieram os autos conclusos para decisão, oportunidade em que este juízo reconheceu a falta grave praticada pelo reeducando e determinou a regressão de regime do aberto para o semiaberto (seq. 133.1).

Restou certificado, pelo oficial de justiça, que o reeducando foi intimado, porém, se recusou a emitir nota de ciência, ocasião em que afirmou que iria recorrer da decisão (seq. 149.1).

Após, acostou-se manifestação da Defensoria Pública, que requereu a designação de nova audiência de justificação em razão de o recuperando ter se recusado a instalar a tornozeleira eletrônica alegando ser inocente (seq. 154.1).

Com novas vistas dos autos, o Ministério Público requereu, novamente, a regressão de regime do recuperando/requerido, agora do regime semiaberto para o fechado (seq. 159.1).

Então, acostou-se aos autos, Recurso de Agravo em Execução pelo Ministério Público, em face da decisão proferida ao seq. 133.1, que regrediu o reeducando do regime aberto para o regime semiaberto, pugnando pela sua reforma e, consequentemente, a decretação da regressão “per saltum” para o regime fechado (seq. 161.1).

A vista da manifestação defensiva, acostada ao seq. 154.1, este juízo designou nova audiência de justificação para a data de 26.06.2025 (seq. 163.1).

Atualmente, os autos se encontram em regular tramitação, de modo que, no momento, aguarda-se a apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo em execução pela defesa.

A respeito do mérito da questão debatida, que gerou a irresignação ministerial, observa-se que este juízo determinou a regressão de regime do recuperando do aberto para o semiaberto de forma fundamentada e proporcional.

Observa-se que deve haver uma paridade de tratamento em relação ao caso em questão, visto que não há a possibilidade de progressão de regime “per saltum”, razão pela qual não se mostra justo, nem proporcional, o reconhecimento da regressão de regime desta forma, exceto em casos excepcionais, de acordo com a gravidade concreta.

Frisa-se que, apesar de possível, para que se reconheça a regressão direta do regime aberto para o fechado, é necessário que esta se dê de maneira fundamentada e excepcional, caso constatada uma especial gravidade da falta cometida pelo recuperando, o que, de fato, não é o caso dos autos.

Ademais, a decisão recorrida e objeto da cautelar inominada impetrada pelo Ministério Público coaduna-se com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

...

Desta forma, observa-se que a decisão ora vergastada se mostra proporcional e fundamentada no melhor entendimento deste Tribunal, conforme se observa dos julgados acima, todos atuais e datados deste ano de 2025.

Informo, por fim, que o relatório de situação processual executória aponta que o término de pena se dará em 01 (um) mês e 04 (quatro) dias, fator este que reforça a desproporcionalidade da medida pleiteada pelo Ministério Público Estadual, no presente caso.

Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras informações que reputar necessárias...”
(id. 293676894)

Neste contexto, emerge dos autos, que o Ministério Público não anexou qualquer decisão judicial, no sentido que após a determinação do regime intermediário com monitoramento eletrônico, que demonstrasse a conclusão que o reeducando não se sujeitou ao acompanhamento eletrônico.

Friso, que a Defensoria Pública informou que:
“mesmo sob orientação da defesa, o apenado recusa-se a instalar a tornozeleira eletrônica, alegando ser inocente e não aceitar o regime mais gravoso que lhe foi imposto...”
, porém não foi anexado aos autos nenhuma decisão judicial indeferindo pedido de regressão para o fechado, após esta manifestação.

Por outras palavras, não foi documentado nos autos decisão judicial repelindo nova regressão para o regime fechado. Também não ressai certeza da tempestividade do agravo em execução interposto.

Quanto ao
fumus boni iuris
, observo que o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público apresenta indícios de intempestividade, conforme apontado pela Defensoria Pública em sua contestação. A decisão impugnada data de 28 de março de 2025, enquanto o recurso foi interposto somente em 09 de junho de 2025, ou seja, mais de dois meses após a prolação da decisão recorrida.

Além disso, o argumento relativo à recusa do reeducando em utilizar tornozeleira eletrônica constitui fato superveniente à decisão recorrida, que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo da execução. Tanto é assim que, conforme informado pelo magistrado de primeiro grau, foi designada audiência de justificação para o dia 26 de junho de 2025 justamente para tratar dessa questão.

Permitir que o Tribunal de Justiça se manifeste sobre esse fato antes mesmo de sua apreciação pelo juízo de origem configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

No que tange ao mérito propriamente dito, não vislumbro ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto, em vez da regressão direta para o regime fechado.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 118, estabelece as hipóteses de regressão de regime, mas não determina expressamente que a regressão deva ocorrer necessariamente para o regime imediatamente mais gravoso. No entanto, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a regressão
per saltum
(do regime aberto diretamente para o fechado) somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada a especial gravidade da conduta do apenado.

No caso em análise, o descumprimento das condições do regime aberto pelo reeducando - não comparecimento em juízo em alguns meses e ausência à audiência de justificação - embora configure falta grave, não revela, por si só, especial gravidade que justifique a regressão direta para o regime fechado.

O juízo da execução penal, ao determinar a regressão para o regime semiaberto, ponderou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, observando o princípio da proporcionalidade, que deve nortear todas as decisões judiciais, especialmente aquelas que envolvem a restrição da liberdade individual.

Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau em suas informações,
"deve haver uma paridade de tratamento em relação ao caso em questão, visto que não há a possibilidade de progressão de regime 'per saltum', razão pela qual não se mostra justo, nem proporcional, o reconhecimento da regressão de regime desta forma, exceto em casos excepcionais, de acordo com a gravidade concreta"
.

De fato, se o sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, estabelece que a progressão deve ocorrer de forma gradual, passando-se do regime mais gravoso para o imediatamente menos gravoso, é razoável que a regressão também observe essa gradualidade, salvo em situações excepcionais.

Ademais, o juízo da execução penal, por estar mais próximo da realidade do reeducando e ter contato direto com o caso concreto, possui melhores condições de avaliar a adequação da medida a ser aplicada. Sua decisão somente deve ser reformada quando manifestamente ilegal ou desproporcional, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Outro ponto relevante a ser considerado é o fato de que o término da pena do reeducando está previsto para aproximadamente um mês após a data do julgamento, conforme informado pelo juízo de origem. Essa circunstância reforça a desproporcionalidade da medida pleiteada pelo Ministério Público, uma vez que a regressão para o regime fechado, neste momento, poderia comprometer todo o processo de ressocialização do apenado, que já se encontra em fase final de cumprimento de sua pena.

Quanto ao
periculum in mora
, também não vislumbro sua presença no caso em análise. O Ministério Público não demonstrou de forma concreta qual seria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso de agravo em execução.

O simples fato de o reeducando ter se recusado a utilizar tornozeleira eletrônica, conforme informado pela defesa, não configura, por si só, situação de perigo iminente que justifique a concessão da medida cautelar pleiteada, especialmente considerando que tal questão será objeto de audiência de justificação já designada pelo juízo da execução.

Ressalte-se que o sistema de monitoramento eletrônico é apenas uma das condições que podem ser impostas ao reeducando no regime semiaberto, não sendo elemento essencial desse regime prisional. Sua recusa em utilizar o equipamento, embora possa configurar descumprimento de condição imposta judicialmente, deve ser analisada pelo juízo da execução no contexto global do comportamento do apenado, considerando suas justificativas e as demais circunstâncias do caso concreto.

Ademais, conforme destacado pela Defensoria Pública em sua contestação, a concessão da medida cautelar pleiteada pelo Ministério Público poderia gerar efeitos irreversíveis para o reeducando, especialmente considerando a proximidade do término de sua pena. A regressão para o regime fechado, neste momento, poderia causar danos físicos, mentais e morais ao apenado, comprometendo todo o processo de ressocialização já alcançado.

Diante do exposto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada pelo Ministério Público.

A decisão que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o princípio da proporcionalidade, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique sua reforma por meio de medida cautelar.

Ademais, o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público apresenta indícios de intempestividade, e o argumento relativo à recusa do reeducando em utilizar tornozeleira eletrônica constitui fato superveniente à decisão recorrida, que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo da execução.

Por fim, considerando que o término da pena do reeducando está previsto para aproximadamente um mês após a data do julgamento, a regressão para o regime fechado, neste momento, poderia comprometer todo o processo de ressocialização já alcançado pelo apenado, além de causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
julgo improcedente
a presente Medida Cautelar Inominada, mantendo a decisão que determinou a regressão do regime prisional do reeducando
Genivaldo Corsino Bispo
do regime aberto para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025